Tribunal: STF
Processo: HC 59948
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
NULIDADES RELATIVAS AO CERCEAMENTO DE DEFESA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
NÃO ALEGADAS TEMPESTIVAMENTE CONSIDERAM-SE SANADAS, ART. 571, I,
CPP.
RÉU DE MAUS ANTECEDENTES NÃO TEM DIREITO A RESPONDER AO PROCESSO POR
UXORICIDIO EM LIBERDADE.
HC INDEFERIDO.